Tribunal: TJDFT
Processo: 0702869-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO FUNDADO NA CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO IMINENTE. IMPROCEDÊNCIA.
1. Reclamação interposta contra decisão judicial que indeferiu a fixação de medidas protetivas de urgência, sob o fundamento de insuficiência de elementos probatórios contemporâneos que justificassem a adoção das medidas pleiteadas.
2. A concessão de medidas protetivas de urgência, com base na Lei no 11.340/06, exige a demonstração de fundados indícios de violência doméstica atual e de risco concreto e iminente à integridade da vítima, observando-se o princípio da proporcionalidade.
3. No caso, os fatos relatados ocorreram em dezembro de 2025, o que, aliado à ausência de provas robustas e contemporâneas, inviabiliza a concessão das medidas protetivas.
4. Reclamação conhecida e julgada improcedente.